Tribunal: TJMT
Processo: 1015560-87.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015560-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA GOMES TAKAHASHI - CPF: 884.702.881-72 (APELADO), LOBATO TAKAHASHI - CPF: 760.381.308-53 (APELADO), MARIA APARECIDA GOMES TAKAHASHI - CPF: 884.702.881-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LOBATO TAKAHASH (APELANTE), ESPÓLIO DE LOBATO TAKAHASHI - CPF: 760.381.308-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA GOMES TAKAHASHI - CPF: 884.702.881-72 (APELANTE), RANIELE MARCIA SCALCO - CPF: 045.246.171-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA E EMBARGOS À MONITÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – JULGAMENTO

ULTRA
E
CITRA PETITA
– OMISSÃO QUANTO A PEDIDOS E FUNDAMENTOS RELEVANTES – FUNDAMENTO INOVADOR ADOTADO PELO JUÍZO SEM PROVOCAÇÃO DAS PARTES – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DA CONGRUÊNCIA – NÃO DELIBERAÇÃO SOBRE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A sentença deve observar os limites objetivos da lide e da demanda, sendo vedado ao magistrado decidir com base em fundamento não suscitado pelas partes, sob pena de julgamento ultra petita.

As garantias do contraditório e da ampla defesa são insculpidas na Constituição da República em seu art. 5o, LV, bem como asseguradas na legislação ordinária.

Verifica-se julgamento
citra petita
quando a sentença deixa de analisar teses e pedidos essenciais deduzidos nos embargos monitórios, notadamente: existência de seguro prestamista vigente, pedido de quitação por ocorrência do sinistro, aplicabilidade do CDC, inversão do ônus da prova e nulidade contratual.

A omissão de saneamento e a ausência de deliberação sobre a distribuição do ônus da prova, especialmente quando há pedido expresso de inversão fundado no art. 6o, VIII, do CDC, configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE WALDIR LOBATO, representado por sua inventariante DORALICE DOS SANTOS LOBATO
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Monitória n.o 1015560-87.2022.8.11.0041, proposta por BANCO DO BRASIL S.A. julgou improcedentes os embargos opostos e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, nos seguintes termos:

“[...]

“ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios opostos por DORALICE DOS SANTOS LOBATO, na condição de inventariante do Espólio de Waldir Lobato, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial, mantendo-se a cobrança pretendida na inicial.

Considerando que o banco autor já trouxe documentos suficientes para evidenciar os créditos constituídos e não pagos, e que o de cujus não promoveu, em vida, qualquer comunicação de acionamento de seguro, ainda que vigente, impõe-se reconhecer o inadimplemento da dívida pela parte demandada.

Condeno os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.”
(Id. 294097885).

Em suas razões, de Id. 294097891, a apelante sustenta, em síntese, que os contratos de empréstimo objeto da cobrança judicial – CDC operações n.o 919919.327.213 e 925925.407.561 – estavam cobertos por seguros prestamistas (BB Crédito Protegido), cujos valores foram regularmente debitados, conforme extratos bancários colacionados.

Defende que, com o falecimento do mutuário em 20/07/2020, operou-se a quitação automática das dívidas seguradas, de modo que a cobrança ulterior contra o espólio mostra-se indevida.

Afirma que a sentença recorrida desconsiderou documentos probatórios essenciais, omitindo-se quanto à análise da validade e eficácia da cobertura securitária, o que configura erro de julgamento.

Aponta, ainda, a ocorrência de julgamento ultra petita, ao fundamento de que não teria havido requerimento administrativo à seguradora – tese não suscitada pelo banco recorrido, mas introduzida de ofício pelo magistrado sentenciante, em evidente extrapolação dos limites objetivos da lide.

Sustenta, ademais, que a relação jurídica controvertida encontra-se submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se o reconhecimento da hipossuficiência técnica da Apelante e a consequente inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6o, VIII, do CDC.

Ressalta-se, outrossim, que mesmo na hipótese de rescisão contratual dos seguros, caberia à instituição financeira a demonstração da prévia e específica notificação do segurado acerca da inadimplência, sob pena de nulidade do cancelamento unilateral, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.838.830, que veda a extinção do contrato de seguro sem a prévia constituição em mora do segurado.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para que sejam apreciados os pedidos de quitação dos empréstimos pelos Seguros Prestamistas/BB crédito protegido, reconhecendo-se a quitação integral das operações seguradas.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 294097898, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE WALDIR LOBATO, representado por sua inventariante DORALICE DOS SANTOS LOBATO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos nos autos da Ação Monitória n.o 1015560-87.2022.8.11.0041, proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., convertendo o mandado inicial em título executivo judicial.

Após detido exame dos autos, constato que a sentença deve ser declarada nula de ofício, por múltiplas violações às garantias fundamentais do processo, em especial aos princípios do contraditório, ampla defesa, congruência, fundamentação adequada das decisões judiciais, além de ter deixado de realizar o necessário saneamento do feito e de deixar de enfrentar pedidos expressamente formulado pela parte embargante e decidir com fundamento não deduzido nos autos — o que caracteriza julgamento
ultra e citra petita
, respectivamente.

Pois bem.

De início, importa registrar que o Magistrado
a quo
, ao rejeitar os pedidos formulados pela parte embargante, fundamentou-se no argumento de que não havia comprovação nos autos da formulação do prévio requerimento administrativo para acionamento da cobertura securitária, o que afastaria, segundo ele, a possibilidade de reconhecimento da quitação das obrigações.

Ao introduzir tal fundamento de ofício, sem prévia provocação das partes e sem lhes oportunizar manifestação, o Magistrado incorreu em julgamento ultra petita, pois extrapolou os limites objetivos da controvérsia, em afronta direta ao disposto no art. 492 do CPC, que veda expressamente decisões além (ultra), aquém (citra) ou fora (extra) do que foi pedido ou alegado.

Verifica-se ainda que o
decisum
incorreu também em julgamento
citra petita
, por deixar de se pronunciar acerca de diversas teses e pedidos relevantes formulados na petição de embargos, notadamente:

(i) a existência de seguros prestamistas vigentes e pagos, vinculados às operações de crédito n.o 919919.327.213 e 925925.407.561;

(ii) pedido expresso de quitação das obrigações, com fundamento na ocorrência do sinistro (falecimento do contratante);

(iii) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, dada a hipossuficiência técnica da parte embargante;

(iv) pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC;

(v) nulidade contratual por ausência de assinatura em determinados documentos tidos como título.

A omissão no exame desses pontos viola os deveres de congruência e de fundamentação da sentença, comprometendo a regularidade e a validade do julgamento.

Ademais, não houve a prolação de decisão de saneamento, na qual o Juízo deveria ter delimitado os pontos controvertidos (art. 357, I e II, do CPC), definido a distribuição do ônus probatório (especialmente à vista do pedido de inversão formulado com base no art. 6o, VIII, do CDC) e estabelecido a necessidade ou não de instrução probatória.

A sentença foi proferida sem que se tenha enfrentado o pedido de inversão do ônus da prova, tampouco analisada a incidência da legislação consumerista, o que, à luz do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, configura cerceamento de defesa, por comprometer a previsibilidade das regras processuais e privar as partes do planejamento probatório necessário à sua estratégia processual.

À luz dos princípios da ampla defesa e da cooperação (este último que também informa a atuação do magistrado), a distribuição do ônus probatório deve estar clara nos autos, para que com isso as partes tenham ciência da necessidade, ou não, de comprovar determinados fatos pertinentes ao caso trazido à apreciação judicial.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ, a distribuição do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, devendo ser decidida preferencialmente no saneador:

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO INDENIZATÓRIA - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA RÉ. (...) 4. O entendimento desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus probatório é regra de instrução e não de julgamento. (...) 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 812.350/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017)

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. EXAME ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não regra de julgamento, sendo que a decisão que a determinar deve - preferencialmente - ocorrer durante o saneamento do processo ou - quando proferida em momento posterior - garantir a parte a quem incumbia esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas. Precedentes: REsp 1395254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 29/11/2013; EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1450473/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014 - g.n)

Dessa forma, é manifesta a nulidade da sentença, pois a controvérsia posta demanda maior esclarecimento fático-jurídico, e a ausência de saneamento, somada à omissão quanto a teses relevantes e à adoção de fundamento alheio à controvérsia, culmina em vício processual insanável.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que o Juízo profira decisão de saneamento, com enfrentamento dos pedidos e fundamentos articulados, em estrita observância ao contraditório, à ampla defesa e aos limites da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025